Tribunal: TJMT
Processo: 0015966-34.2011.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015966-34.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA USUFRUÍDO – JUROS E CORREÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1- A Apelante pugna realização da prova pericial para que possa aferir se a medição dos aparelhos foi realizada de forma correta; contudo as faturas de energia elétrica são de 2008 e 2011 de modo que, em razão da perda considerável do tempo, a realização da perícia seria inútil a solução do feito, considerando ainda, a extinção da Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG e o fato de os medidores provavelmente nem existem ou terem sido trocados.

2- Demonstrada a dívida do Município por meio do contrato de fornecimento de energia, faturas devidas, e não sendo a responsabilidade ilidida por qualquer documento ou outro meio no exercício de sua defesa, há de se impor a condenação do ente Público ao pagamento das faturas devidas, sob pena de enriquecimento ilícito.

3-
Quanto a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 810,
bem como os honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, serão arbitrados após de liquidado o julgado, consoante inciso II do § 4o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA No 15966-34.2011.811.0002 - CÓD. 272461

INTERESSADO/APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

INTERESSADO/APELADO:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança no 15966-34.2011.811.0002, cód. 272461, ajuizada pela Apelante, em face do
Município de Várzea Grande,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial para (...)
condenar o Requerido ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica inadimplidas, correspondente as Unidades Consumidoras 9978399, 669482, 6082262 e 6781560, do período de 02/2008 a 05/2011 (fls. 20/219), com correção monetária calculada pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, atrelado à Repercussão Geral no 810, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação, calculados nos termos da Lei no 11.960/09, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar o Requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos aos advogados da Requerente somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4o do art. 85 do CPC.
Sentença sujeita a duplo grau necessário de jurisdição. Findo o prazo recursal, não havendo recurso, subam os autos para o reexame obrigatório.

Alega o Recorrente que, ao apresentar contestação, manifestou pela necessidade de produção da prova pericial, contudo o Magistrado de Primeiro Grau não se manifestou quanto ao referido pedido, proferindo sentença no feito, o que ensejou a interposição de recurso de apelação, sendo este provido, com o retorno dos autos para 1a instância para devida produção de provas.

Relata que, durante o tramite do processo, reiterou a necessidade de prova pericial, contudo, mais uma vez, o Magistrado proferiu sentença sem retratar a devida produção de prova pericial.

Alega que, no caso, há necessidade da produção de prova pericial, pois nem o Apelante e nem o Magistrado possuem conhecimento técnico sobre a matéria em questão, não possuem conhecimento sobre os índices aplicados, sobre os equipamentos ou como é aferida as taxas e valores das contas de energia elétrica, além de que, as provas produzidas foram apenas documentais como 2a via de faturas, portarias, nenhuma capaz de suprir a eficácia ou resultado da prova pericial pretendida.

Dessa forma, requer seja conhecido e provido o presente recurso, anulando a sentença, reconhecendo que não houve o deferimento para produção das provas pleiteadas, devendo a sentença ser anulada, retorno o processo para fase de instrução e produção de provas.

O recurso foi interposto tempestivamente, consoante certidão de Id. 18235965.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 18235968, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção. (Id. 19145959).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança no 15966-34.2011.811.0002, cód. 272461, ajuizada pela Apelante, em face do
Município de Várzea Grande,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial para (...)
condenar o Requerido ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica inadimplidas, correspondente as Unidades Consumidoras 9978399, 669482, 6082262 e 6781560, do período de 02/2008 a 05/2011 (fls. 20/219), com correção monetária calculada pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, atrelado à Repercussão Geral no 810, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação, calculados nos termos da Lei no 11.960/09, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar o Requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos aos advogados da Requerente somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4o do art. 85 do CPC.
Sentença sujeita a duplo grau necessário de jurisdição. Findo o prazo recursal, não havendo recurso, subam os autos para o reexame obrigatório.

Passo à analise do recurso de apelação

Extrai-se dos autos que, a Recorrida, Energisa Mato Grosso, ajuizou a ação de cobrança retro mencionada em desfavor do Município de Várzea Grande, alegando, em síntese, que firmou contrato de fornecimento de energia elétrica mediante o pagamento das faturas mensais, porém o Requerido está inadimplente com as faturas de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora 9978399, 669482, 6082262 e 6781560, do período que compreende 02/2008 a 05/2011.

Em 2-8-2011, a Requerente solicitou emenda à inicial, a fim de dar a causa o valor de R$ 1.831.630,81 (um milhão oitocentos e trinta e um mil seiscentos e trinta reais e oitenta e um centavos), o que foi deferido às fls. 225.

Na contestação, o Município de Várzea Grande requereu a correção do polo passivo da demanda (FUSVAG foi extinta, passando as atribuições para a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande).

Sustentou também, a desatualização de seu cadastro junto à Requerida, a falta de contrato de fornecimento de energia elétrica referente às UCs de baixa tensão (9978399 e 6082262) e a ausência de contrato atualizado referente à UC de alta tensão (669482).

Logo, sem contrato vigente, não poderia ser onerada com multas de ultrapassagem da demanda contratada, sendo que a cobrança de todas as faturas e respectivas multas seriam indevida, uma vez que somente com a realização de perícia nos medidores seria possível conhecer o real valor a ser pago. No tocante aos honorários advocatícios, requereu a fixação nos termos do §4o do artigo 20 do CPC/73.

Na impugnação à contestação acostada às fls. 432/445, a CEMAT sustentou que os débitos referentes à UC 6781560 seriam incontroversos, já que não rechaçados pelo Requerido, além de constarem devidamente retratados nas faturas de energia elétrica que acompanharam a inicial.

Afirmou, também, a existência de contrato com renovação automática, referente à UC alta tensão (669482), pertencente ao Grupo A, bem como a desnecessidade de contrato para as unidades de baixa tensão (9978399 e 6082262)), enquadradas no Grupo B. Por fim, ressaltou ser devida a multa e o descabimento da condenação em valor ínfimo dos honorários advocatícios.

Por despacho de fls. 446, determinou-se a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir, sendo que apenas o Município de Várzea Grande requereu a produção de prova oral e prova pericial.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a demanda para determinar que o Município pague o valor das faturas de consumo de energia elétrica, referente aos meses de fevereiro/2008 à dezembro/2008, janeiro/2009 à dezembro/2009, janeiro/2010 à dezembro/2010 e janeiro/2011 à maio/2011, totalizando o valor de R$ 1.831.630,81 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta reais, oitenta e um centavos).

A referida sentença foi objeto de recurso de apelação pela Recorrente (protocolo 169788/2015), oportunidade em que esta Câmara de Direito Público, em voto de lavra desta Relatora, deu provimento ao recurso, por
entender pela necessidade da produção da prova pericial, nos moldes requeridos pelo Município de Várzea Grande às fls. 230/244 e 452/453, com vistas à verificação da exatidão do valor requerido na Ação de Cobrança
.
e ante a ausência de pronunciamento judicial acerca do pedido de produção de prova pericial
e sendo a mesma necessária ao deslinde da causa
, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e determino a anulação da sentença proferida em 15-1-15.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
FATURAS

REFERENTES
AO
CONSUMO
DE
ENERGIA

ELÉTRICA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – REEXAME PREJUDICADO. A ausência de pronunciamento judicial acerca dos oportunos requerimentos de produção de prova pericial, ainda que para ressaltar a desnecessidade de sua produção, constitui cerceamento de defesa, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; em consequência, nula a sentença.

(N.U 0015966-34.2011.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, publicado no DJE 25/09/2017).

Por outro lado, em sede de embargos de declaração, esta Relatora consignou que (...)
repise-se, foi exatamente a falta de pronunciamento do Juízo a quo sobre o requerimento de produção de prova pericial que levou à anulação da sentença; veja-se que esta Câmara não apreciou o pedido da parte, o que, de fato, configuraria supressão de instância, mas tão somente acolheu preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença proferida em 15-1-15, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, aplicando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício.

Sendo assim, restou decidido que caberia ao Magistrado de Primeiro Grau decidir pela necessidade de realização da perícia no caso em concreto, em razão de se tratar de supressão de instância, e, ao retornar os autos ao Magistrado de Primeiro Grau, este proferiu nova sentença, consignando pela desnecessidade da perícia. Veja-se trecho da sentença:

(...) A sentença de fls. 462/465 foi anulada, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de perícia.

À fl. 620, o Requerido reiterou o pedido de prova pericial para que possa aferir se a medição dos aparelhos foi realizada de forma correta
, bem como que seja oficiada a ANEEL para que indique o resultado das fiscalizações da CEMAT, no tocante a forma de aferição dos medidores de uso de energia elétrica. Às fls. 622/623, a Requerente sustentou que o débito está consolidado, vez que não houve nenhuma insurgência administrativa à época do consumo, além da imprestabilidade da prova no presente caso. (...) Na verdade é inconteste o uso dos serviços prestados pela Requerente, não apenas por conta do contrato, como também, pelo fato de que se trata de serviço essencial, sem o qual não poderia funcionar o Pronto-Socorro Municipal e não haveria atendimento aos munícipes. A Requerente prestou serviço de energia elétrica às unidades do Município, fazendo prova da dívida do demandado, através das faturas amealhadas com a inicial. O Requerido, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probandi (art. 373, II, do CPC), pois não trouxe, comprovadamente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Em casos tais, um fato extintivo, por exemplo, seria a prova de que o Município pagou à demandante o valor vindicado na exordial. Não o fez, não trazendo o Requerido um documento sequer nesse sentido, muito menos que denotasse existência de fato modificativo ou impeditivo do direito autoral, vez que tão somente requereu nos autos a realização de perícia para se aferir se a medição do consumo ocorreu de forma correta de débito relacionado a consumo pretérito (02/2008 a 05/2011) e não ao consumo do mês então em curso.
Ora, não é possível alcançar conclusão diversa, com base na alegada necessidade de se aferir se a medição daquele consumo ocorreu de forma correta, até porque à época do consumo não houve troca do aparelho em nenhuma hipótese, o Requerido não contestou o valor da conta junto à concessionária, e mais, considerando o laspo temporal os medidores de energia elétrica certamente foram substituídos ou reprogramados, levando em conta a legislação metrológica (que é a legislação técnica sobre qualidade de produtos) aplicável a cada equipamento (Portaria Inmetro no 602, de novembro de 2012, aliada as Resoluções Normativas ANEEL no 414/2010 e 418/2010). Sendo assim, entendo desnecessária a produção de provas adicionais, mormente na consideração de que basta à solução da controvérsia

a prova documental que instruiu a petição inicial e a contestação, à luz das alegações formuladas pelas partes nessas peças
. (...). [Destaquei]

No presente caso, a Recorrente pugnou pela realização da prova pericial para que possa aferir se a medição dos aparelhos foi realizada de forma correta.

Todavia, analisando os documentos acostados, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a prova documental que instrui a petição inicial, qual seja, contrato de fornecimento de energia da antiga Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG (UC 669482 - Id. 18231982), ficha cadastral (UC 6082262), fica cadastral (UC 9978399), bem como as faturas de energia elétrica e da UC 6781660 que demonstram a prestação dos serviços e os respectivos valores (Id. 18231987), ao meu entendimento, satisfazem à solução da controvérsia, somado ao fato de a Recorrente não ter impugnado, à época, os referidos valores administrativamente.

Além disso, as faturas são de
2008 e 2011
, de modo que, em razão da perda considerável do tempo, a realização da perícia seria inútil a solução do feito, considerando ainda, a extinção da Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG e o fato de os medidores provavelmente nem existem ou terem sido trocados.

Nesse sentido:

(...)
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. 1
.Como se sabe, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe a verificação quanto à necessidade e oportunidade para a sua produção, de modo que o mesmo está autorizado a dispensar as provas desnecessárias. 2. Quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível para o desate da demanda, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importa em cerceamento de defesa
. 3. (...)

(TJ-MA - EMBDECCV: 00107163020118100040 MA 0048812019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 27/5/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Imperioso consignar que, nos termos do entendimento da jurisprudência do STJ, as faturas de energia elétrica servem como prova até mesmo nas ações monitórias, de modo que, no presente caso, que se refere a ação de cobrança, a qual permite inclusive um juízo mais amplo, são suficientes para comprovar a dívida em questão, sendo desnecessária a realização da prova pericial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL AO MANEJO DO FEITO MONITÓRIO.

1. A matéria nos autos prescinde do revolvimento de fatos e provas, razão pela qual inaplicável a Súmula 7/STJ.

2
. "É perfeitamente viável instruir ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica com cópia de faturas para cobrança por serviços prestados
, sendo desnecessária, na hipótese, a assinatura do devedor." (REsp 831.760/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.4.2008, DJe 6.5.2008.) Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1284763/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011)

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO - COBRANÇA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – CONDENAÇÃO CONFIRMADA. 1
.
Demonstrada a dívida do Município através do contrato de fornecimento de energia,
faturas devidas
, bem como documento de reconhecimento de dívida firmado pelas partes, e não sendo a responsabilidade ilidida por qualquer documento ou outro meio no exercício de sua defesa, há de se impor a condenação do ente Público ao pagamento das faturas devidas, sob pena de enriquecimento ilícito
.

(TJ-TO - REEX: 50109950920138270000, Relator: CELIA REGINA REGIS). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EXIGIDA DA RÉ APELANTE, QUE DENUNCIOU À LIDE O MUNICÍPIO DE CARACOL –
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE REFEREM AO PERÍODO EM QUE A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE RURAL DA APELANTE, ESTAVA DESATIVADA – FATO INCONTROVERSO
– IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA À MUNICIPALIDADE – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Demonstrado pela prova documental a existência de dívida referente a faturas de energia elétrica em nome da apelante, deve ser mantida a sentença que a condenou a arcar, sozinha, com o pagamento de mencionadas faturas,
que referem-se a consumo de energia ocorrido em período em que não estava em atividade escola municipal, localizada no imóvel rural de propriedade da apelante, o que impossibilita a transferência da responsabilidade pelo pagamento das contas ao município denunciado à lide.

(TJ-MS 00097096820088120002 MS 0009709-68.2008.8.12.0002, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 17/5/2016, 5a Câmara Cível). [Destaquei]

Ante o exposto, tenho que prova pericial é desnecessária, quando os documentos acima mencionados já são suficientes ao deslinde da controvérsia,
ocasionando o desprovimento do recurso.

Quanto ao reexame necessário, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos, conforme alhures mencionado, por entender que

(...) Como cediço, aos grupos de usuários dos serviços de energia elétrica em larga escala oferece a Requerente modalidade de contratação consistente na disponibilização de demanda previamente estabelecida em acordo firmado pelos interessados. Nesses casos, a concessionária coloca à disposição do usuário a demanda contratada, no total de kW escolhido, para que o interessado faça uso da energia. Em se tratando a Requerente de distribuidora do serviço, justamente ao intento de evitar que haja disponibilização de demanda em muito superior ao total efetivamente utilizado pelo contratante, ao fito de melhor distribuir o respectivo potencial energético, pactua a concessionária a indicada tarifa de ultrapassagem, através da qual em caso de gasto que supera a demanda contratada, paga o usuário valor maior pela energia utilizada durante o horário de ponta. Na esteira do que autorizou a já referida Lei no 9.427/96, tal cobrança encontrou fundamento na Resolução ANEEL no 456/00, e se faz devida em razão do uso a maior do serviço disponibilizado pela concessionária, em período no qual a demanda pode prejudicar a regular distribuição energética entre os demais consumidores. (...) Dessa maneira, na esteira da conclusão firmada pelos Tribunais, inexiste nulidade na cobrança vertida pela concessionária. Quanto à restituição da cobrança, em dobro, razão não assiste ao Requerido, posto não haver prova de pagamento, condição elementar à aplicação deste instituto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (...) Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, para condenar o Requerido ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica inadimplidas, correspondente as Unidades Consumidoras 9978399, 669482, 6082262 e 6781560, do período de 02/2008 a 05/2011 (fls. 20/219), com correção monetária calculada pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, atrelado à Repercussão Geral no 810, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação, calculados nos termos da Lei no 11.960/09, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar o Requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos aos advogados da Requerente somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4o do art. 85 do CPC. (...).

Na hipótese, a Concessionária demonstra, com a juntada do contrato de fornecimento de energia com a antiga Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG referente à UC 669482 (Id. 18231982), com previsão de cobrança de tarifa de ultrapassagem, bem como pela existência de fichas cadastrais e faturas de energia elétrica referentes às UCs 6082262 e 9978399

(Id. 18231987), o consumo por parte da municipalidade, que não teriam sido pagas, no valor de R$ 1.831.630,81 (um milhão oitocentos e trinta e um mil seiscentos e trinta reais oitenta e um centavos), relacionadas ao consumo no período de
fevereiro/2008 a maio/2011.

Assim, é notório que houve o fornecimento de energia elétrica pela Energisa ao Município de Várzea Grande nas mencionadas UCs, logo, não tendo havido o pagamento das faturas relacionadas ao consumo no período de fevereiro/2008 a maio/2011, são exigíveis os juros, correção monetária e multas decorrentes do não pagamento de cada fatura de energia elétrica, cobrança prevista também no artigo 126 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, prejudicada a repetição do indébito.

Nesse contexto, competia ao Município fazer prova do pagamento, mas não o fez; além disso, a prova pericial seria desnecessária, a uma porque, diante do transcurso do prazo, eis que as faturas são de 2008 e 2011, os medidores provavelmente não existem mais ou foram trocados, a duas, porquanto os documentos acostados demonstraram a origem da dívida.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

COBRANÇA
–
FATURAS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
– INADIMPLEMENTO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS –
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE
ENERGIA
USUFRUÍDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. A repetição dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença (STJ, REsp. 1172829 RS 2009/0243938-4, Relator: Min. Sidnei Beneti, DJe 13.5.2011). A ausência da memória de cálculo na
ação
de
cobrança
, não induz à inépcia da inicial que só se caracteriza quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, o pedido for juridicamente impossível, ou contiver pedidos incompatíveis entre si” (CPC/73, art. 295, parágrafo único, vigente por ocasião do ato sentencial), em especial,
se devidamente instruída com os documentos que demonstram o débito buscado.

Se o conjunto probatório atesta o efetivo fornecimento de
energia
elétrica pela Concessionária à municipalidade, e esta não apresenta empenho das despesas ou de inscrição em restos a pagar, relativos ao débito que é lhe imputado, não se exonera da responsabilidade de pagamento dos serviços que usufruiu.
O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (CPC/73, art. 20, § 4o, vigente à época da prolação da sentença). (...)

(N.U 0002314-03.2010.8.11.0028, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, publicado no DJE 14/12/2016). [Destaquei]

Ressalta-se, também, sobre a legalidade da cobrança da tarifa de ultrapassagem, consoante entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATAÇÃO DE DEMANDA DE POTÊNCIA (ENERGIA ESPECIAL, AINDA QUE NÃO UTILIZADA). TARIFA BINÔMIA (TARIFAS DE DEMANDA E DE ULTRAPASSAGEM). INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ORIENTAÇÃO DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A primeira Seção desta Corte possui o entendimento pacífico de que é legal a cobrança da tarifa binômia (composta pelo efetivo consumo de energia e pela demanda disponibilizada) dos consumidores enquadrados no Grupo A da Resolução 456/2000 da ANEEL
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.121.617/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 27.04.2011; AgRg no Ag 1.340.877/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11.04.2011; AgRg no Ag 1.339.954/SC, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.03.2011; AgRg no Ag 1.339.952/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.12.2010. 2. Agravo Regimental desprovido
.

(STJ, AgRg no REsp 1086042 / SC, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 10/2/2012). [Destaquei]

Por fim, os juros e a correção monetária foram aplicados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, atrelado à Repercussão Geral no 810, bem como os honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, serão arbitrados após de liquidado o julgado, consoante inciso II do § 4o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020